Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA DA SILVA e Outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor dos ora agravantes. O d. magistrado de primeiro grau acolheu, em parte, os Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes, “para determinar a suspensão da marcha processual nos termos do inc. I, do art. 313, do CPC”, em para que fosse promovida a sucessão processual com relação ao réu HEULER ALVES GONÇALVES, em razão de seu falecimento. Os demais réus interpuseram o presente recurso, pugnando pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão acima referida, ao argumento de que a suspensão do andamento do processo deveria ter ocorrido em 08/11/2019, data do falecimento do réu HEULER ALVES GONÇALVES, o que tornaria nulos os atos processuais praticados após a mencionada data. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um capítulo de uma decisão que se limita a determinar a suspensão do feito de origem, em razão do falecimento de um dos réus, ou, ainda, quanto ao termo inicial dos efeitos da aludida suspensão. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora